Tribunal: TJDFT
Processo: 0723297-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO DE ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em exame: Embargos de declaração interpostos contra acórdão que considerou constitucionais os efeitos inter partes de decisão proferida pelo STF em controle difuso.
II. Questão em discussão: Análise da admissibilidade dos embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito, alegando omissões e contradições inexistentes no julgado.
III. Razões de decidir: Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à rediscussão do julgado, salvo para corrigir erro material ou integrar decisão para fins de prequestionamento, hipóteses não verificadas no caso em tela. A pretensão revela inconformismo com o julgamento, sendo incabível a revisão do acórdão por essa via processual.
IV. Dispositivo: Negado provimento aos embargos de declaração.